Tribunal: TJPA
Processo: 0007689-85.2016.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007689-85.2016.8.14.0029

APELANTE: TULIO CLEBSON CARRERA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0007689-85.2016.8.14.0029

COMARCA DE CAMETA

APELANTE: TÚLIO CLEBSON CARRERA MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: APELÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA INDIVIDUALIZAÇÃO APLICADA ANTE A EXASPERAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0007689-85.2016.8.14.0029

COMARCA DE CAMETA

APELANTE: TÚLIO CLEBSON CARRERA MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
TÚLIO CLEBSON CARRERA MARTINS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcanã, que o condenou pela prática do crime descritos no art. 121, § 1º, § 2º e II do CP, a pena de 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Consta na inicial acusatória, recebida em 17/11/2016, que no dia 30/10/2016, o apelante ceifar a vida da vítima Jedaias Santos Costa com um golpe de arma branca tipo faca.

Narram os autos que o ofendido foi à praça Beira Mar no município de Maracanã, tirar satisfação com o apelante em razão do envolvimento amoroso deste com sua sua ex-namorada. De imediato iniciou-se uma discussão, durante a qual o Recorrente atingiu a vítima com uma facada na região do tórax e, ato contínuo empreendeu fuga.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4781271).

Irresignada, a Defesa se insurge pugnando pelo redimensionamento do apenamento, apontando a falta de justificação concreta das circunstâncias judiciais e a existência de
bis in idem,
posto que o juízo sentenciante ao aplicar a majorante disposta no art. 121, § 2º, II do CP, elevou a pena sob o mesmo argumento que a qualificou (Id. 4383656).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos apelos (Id. 4781273 – pág. 26).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
provimento
do recurso, para que seja revista a pena-base, bem como seja afastado o aumento reconhecido na 3ª fase da dosimetria em virtude do crime ter sido praticado por motivo fútil, redimensionando-se a pena definitiva Id. 4781273 – pág. 205 - 209).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço do apelo e passo analisa-lo.

Desde logo, observo que a pretensão recursal deve ser acolhida.

Em suas razões, o apelante requer a readequação do apenamento, inicialmente sob o argumento de que
as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP não foram concretamente justificadas
.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias elencadas no art. 59 comportam revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[1]
desta Corte, todavia, nota-se que apesar do magistrado ter atribuído polaridade negativa aos antecedentes e aos motivos do crime, fixou a pena-base no mínimo legal, e desta forma, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, torna-se imperioso o não agravamento da punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Ao promover a individualização da pena em sua primeira fase, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“O réu
não é primário
, já tendo sofrido condenação por este Juízo por crime de furto majorado (Ação Penal – Processo 0000681-23.2010.8.14.0029), além de ostentar outros antecedentes, também por crimes de furto, na modalidade qualificada; possui
conduta social
normal e
personalidade
de homem comum, interiorano, aparentemente maculado por desvio de conduta; os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, já que ocorreu o evento morte da vítima; as
consequências
extrapenais não se fizeram presentes nos autos.

Considerando a argumentação acima, fixo ao réu a
pena base no mínimo legal
, em 12(doze) anos de reclusão(...)”

Assim, atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro,
mantenho o patamar inicial de pena fixada na origem em 12 (doze) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, I do Código Penal a ser considerada (confissão). Fixo, portanto, a pena intermediária em
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, reconhecida a figura do homicídio privilegiado disposta no art. 121, § 1º do CP pelo voto popular, conforme termo de votação fls. 174, reduzo o apenamento em 1/3, tornando-a definitiva em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao aumento de 1 (um) ano na pena pelo reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II do CP promovido na origem, entendo ser incabível seu cômputo na dosagem posto tratar-se de qualificadora que fixa o
quantum
de pena mínima e máxima na primeira fase da individualização.

Cumpre asseverar, que não se trata de hipótese de incidência de duas qualificadoras, sendo uma utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto e outra valorada como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, mas sim de verdadeiro erro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para readequar a individualização da pena e alterar seu quantum, fixando-a em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 05/04/2022